Tribunal: TJMT
Processo: 1024370-09.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024370-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0008-57 (AGRAVANTE), DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – REGRA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – CONFIGURADA –ANTECIPAÇÃO EQUIVOCADA DO PEDIDO DE CÔMPUTO DE HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC ANTES DE VENCIDO O PRAZO DE PAGAMENTO DO EXECUTADO/DEVEDOR –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível concluir a presença de excesso de execução na planilha apresentada pelo exequente, porquanto, apesar de não escoado o prazo para pagamento voluntário de 15 (quinze) dias do executado, consta no cálculo a aplicação de multa e de honorários referentes ao artigo 523, § 1°, CPC.

Logo, ao que se vê, houve uma antecipação equivocada do exequente ao pleitear a multa e os honorários advocatícios dispostos no art. 523, § 1º, do CPC.

Quanto à incidência da correção monetária, sabe-se que, nos termos da Súmula nº 14 do STJ: "
serão arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento"
.

Já os juros de mora incidem, à base legal, a partir do trânsito em julgado da decisão em que fixou a verba.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por
JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO.

AÇÃO:
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença
n. 1003859-17.2020.8.11.0004, que
JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
move em face de
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

DECISÃO AGRAVADA:
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e por consequência homologou o laudo apresentado pelo executado.

AGRAVO:
em síntese, pugna pela reforma da decisão agravada ao argumento de que não houve excesso na cobrança em cumprimento de sentença.

Defende que não pode ser utilizado mero cálculo apresentado no decorrer do cumprimento de sentença como base originária da cobrança para reconhecimento de excesso, quando, da decisão que reconheceu o excesso, já tinha decorrido o prazo para pagamento voluntário da sentença.

Convicto nessas assertivas, pede a reforma da decisão para ver reconhecida que não houve excesso na cobrança em cumprimento de sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID. 240219198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se na origem de
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória
ajuizada por
JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
em desfavor de
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
, constituída nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
DECLARO

constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por
DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA
em benefício de
JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO
,
R$ 68.637,19
(sessenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e dezenove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da última atualização da dívida
(04/11/2020)
e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (
31/03/2021
- art. 231, I, CPC), com fundamento no art.701, §2º, do CPC.

Por consequência, CONVERTO o mandado inicial em mandado EXECUTIVO, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

Em consonância com o princípio da sucumbência, CONDENO a parte Requerida no pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC.”

O processo foi convertido em cumprimento de sentença (ID. 82186357).

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução no cálculo, em razão da aplicação indevida de multa de 10% (dez por cento) referente ao cumprimento de sentença e de honorários da fase de cumprimento de sentença em 10%. Além disso, alega que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba,
vide
ID. de origem 88834316.

Na sequência, o credor pugnou pela improcedência da petição defensiva (ID. de origem 90592301). A impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente e o seu cálculo foi homologado (ID. 130683619).

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Recurso de Agravo de Instrumento pelo exequente.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo Agravante, razão nenhuma lhe ampara.

Da consulta dos andamentos do processo de origem, constata-se que na data de 12/04/2022 fora determinada a expedição de intimação para que a executada/agravada realizasse o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º CPC/2015,
vide
ID. 821863357.

Na sequência, observa-se que a juntada da comprovação da intimação por Aviso de Recebimento (A.R.) fora juntado aos autos na data de 09/06/2022 (ID 87223455). A partir daí, iniciou-se o prazo para pagamento em 10/06/2022, e findou-se em 01º/07/2022 (sexta-feira).

Não obstante, verifica-se que antes de findado o prazo do executado para pagamento voluntário do saldo devedor, o Agravante apresentou petição com pedido de penhora em 28/06/2022, em que é possível verificar que houve o cômputo de multa referente a fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% e ainda honorários do cumprimento de sentença no percentual e 10%, estabelecidos no § 1º do art. 523 do CPC, como se constata do ID. 88630703.

Logo, ao que se vê, houve uma antecipação equivocada do exequente ao pleitear a multa e os honorários advocatícios dispostos no art. 523, § 1º, do CPC.

Quanto à incidência da correção monetária, sabe-se que, nos termos da
Súmula nº 14 do STJ
: "
serão arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento"
. Já os juros de mora incidem, à base legal, a partir do trânsito em julgado da decisão em que fixou a verba.

Portanto, tem-se que a aplicação de juros de mora a partir da data da citação (31/03/2021), está de acordo com a parte dispositiva da sentença já transitada em julgado.

Com essas considerações,
nega-se
provimento
ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024